Tribunal: TJES
Processo: 5004546-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004546-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATAN DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública, considerando a apreensão de arma de fogo e expressiva quantidade de droga pronta para a comercialização dentro de sua residência.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004546-77.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATAN DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: CINTIA FERNANDES SILVA, ROGER COSTA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Jonatan dos Santos
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
1ª Vara Criminal de Itapemirim
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no art. 33,

caput
,

da Lei nº11.343/06,
e art. 12, da Lei nº 10.826/03
,
apurado nos Autos nº 0000063-11.2024.8.08.0026.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando
as condições pessoais favoráveis do paciente
,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em benefício de
Jonatan dos Santos
.

Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, sustentando que são suficientes neste caso.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

art. 33,

da Lei nº 11.343/06,
e art. 12, da Lei nº 10.826/03
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos que instruem o feito que

durante patrulhamento, policiais militares visualizaram o paciente,
da laje de sua casa,
arremessando algo para outro indivíduo que estava na rua, que ao notar a presença da viatura, tentou empreender fuga, sendo abordado pelos militares, que com ele encontraram 04 (quatro) pedras de crack e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie.

Diante disso, e considerando que a residência
do paciente

é
alvo de diversas denúncias a respeito do tráfico de drogas, os policiais foram autorizados a entrar na casa, sendo localizado dentro de um quarto, um revólver calibre .32 municiado, e dentro de um capacete 154 (cento e cinquenta e quatro) pedras de crack.

Não fosse o bastante, na laje da residência do paciente, foram apreendidas 510 (quinhentos e dez) pinos de cocaína embalados, prontos para a venda, e
em sua
carteira R$ 2.039,00 (dois mil reais
em espécie.

Assim,
é certo que as circunstâncias da prisão do paciente, logo após ter sido visto dispensando entorpecentes para venda, somadas à apreensão de expressiva quantidade de droga pronta para a comercialização e à apreensão de arma de fogo dentro de sua casa,
evidencia
m

o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Jonatan dos Santos foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

S
aliento,
outrossim,
que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
8131225. C
onfira-se:

“
[...] Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a vultosa quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente, demonstram a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública [...]”.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 2 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)